Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE IPCA-E. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, negou o pedido de alteração do índice de cálculo para correção monetária para o IPCA-E, porque outro fora fixado no título judicial.
2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.
3. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte.
4. Fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional.
5. Recurso conhecido. Parcial provimento para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária sobre a dívida da fazenda.